Tribunal: TJSP
Processo: 1115107-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação de condenação à liberação de soma em dinheiro retida em razão de contrato de prestação de serviços.

Retenção promovida pela parte contratante de acordo com o permissivo contratual, para garantia de eventual indenização que tenha que suportar por demanda trabalhista.

Prova de que a autora quitou as verbas trabalhistas de todos os funcionários empregados. Ausência. Ré que demonstrou

Ementa:
Ação de condenação à liberação de soma em dinheiro retida em razão de contrato de prestação de serviços.

Retenção promovida pela parte contratante de acordo com o permissivo contratual, para garantia de eventual indenização que tenha que suportar por demanda trabalhista.

Prova de que a autora quitou as verbas trabalhistas de todos os funcionários empregados. Ausência. Ré que demonstrou pontualmente os contratos trabalhistas não quitados. Impugnação insatisfatória da autora, que não trouxe ao processo prova hábil a infirmar a tese defensiva.

Prova pericial. Pretensão da autora nesse sentido, contudo, ineficaz ao fim pretendido. Descabimento, ademais, de dito pedido, uma vez que é formulado pela própria parte que produziu o documento.

Improcedência. Manutenção.

Apelação denegada.